Tribunal: TJMT
Processo: 1015151-58.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015151-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JACQUELINE DA SILVA VICENTE - CPF: 062.708.301-33 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO No 1015151-58.2023.8.11.0015

Recurso Inominado n.o

1015151-58.2023.8.11.0015

Recorrente:

Município de Sinop – MT.

Recorridos
:
Jacqueline da Silva Vicente e Estado de Mato Grosso Governo

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
NÃO FORNECIDA PELO SUS

–
REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pelos Entes Públicos.
O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema no 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos
: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado
de
Município de Sinop – MT.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT
.

Sentença
(
Id.

183410231
)
: julgou procedente o pedido autoral, confirmou a tutela de urgência e condenou o recorrente e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao
fornecimento
do medicamento UTROGESTAM (PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA) 200mg pelo tempo indicado na prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
183410233
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, sob o argumento de que o medicamento pleiteado não é contemplado na relação nacional de medicamentos essenciais – RENAME.

Contrarrazões
-
Jacqueline da Silva Vicente
(Id.
183410238
)
:
pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença recorrida.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO No 1015151-58.2023.8.11.0015

Recurso Inominado n.o

1015151-58.2023.8.11.0015

Recorrente:

Município de Sinop – MT.

Recorridos
:
Jacqueline da Silva Vicente e Estado de Mato Grosso Governo

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer proposta por
Jacqueline da Silva Vicente em face do Município de Sinop – MT. e do Estado de Mato Grosso Governo, na qual pleiteia
o fornecimento do medicamento UTROGESTAM (PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA) 200mg.

Com efeito, a sentença julgou
procedente o pedido autoral, confirmou a tutela de urgência e condenou o recorrente e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao fornecimento do medicamento pleiteado pelo tempo indicado na prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial.

Ocorre que, inobstante tenha sido julgado procedente o pedido autoral, verifica-se, no
oficio No 105337/2023/COFDE/SES - Id no

183410237
, apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde, que a paciente, ora recorrida, informou que não necessita mais do uso da medicação pleiteada, bem como não apresentou a receita médica atualizada quando solicitada.

Além disso, evidencia-se dos autos que os documentos não foram veementes em afirmar a imprescindibilidade dos fármacos receitados, não havendo qualquer menção à impossibilidade de substituição pelos disponíveis na rede pública.

Vale ressaltar o conteúdo do parecer técnico do NAT (Id.
183410221
), afirmando que o medicamento, objeto da lide, não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS.

Diante de tal quadro, detaca-se que, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tais providências devem se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1o) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2o) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3o) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema no 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese a

incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido.

Nesse sentido:

“DIREITO A SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP – MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).
No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. (N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
. Em conformidade, contudo, com a tese fixada no Tema 106/STJ
, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”
. (N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

Destarte, a paciente recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023